Tribunal: STF
Processo: Rcl 85726
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ADIS Nº 2.418/DF E Nº 3.395/DF. VIOLAÇÃO: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREJUDICADO O PEDIDO LIMINAR.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Gonzanira Braga Alves, em desfavor de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Processo nº 0016734-85.2023.5.16.0022, pelo qual teria sido inobservado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF e nº 3.395/DF, no RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), no ARE nº 709.212-RG/RS (Tema RG nº 308) e no RE nº 765.320-RG/MG (Tema RG nº 916).
 
    2. A reclamante narra que o presente caso trata de ação de execução de título executivo judicial decorrente de sentença coletiva que já transitou em julgado, referente à Reclamação Trabalhista de nº 0024800-40.2012.5.16.0022. 
 
    3. Assevera que o Município de São Luís, ora reclamado, contrapôs-se à execução, ao argumento de que ocorrera a prescrição da pretensão, oportunidade em que impugnou os cálculos apresentados, buscando o indeferimento do numerário.
 
    4. Informa que a sentença foi desfavorável ao Município beneficiário, que interpôs agravo de petição. O respectivo TRT negou provimento ao recurso e “declarou a competência material da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento do feito e a consequente exigibilidade do título executivo judicial”. Na sequência, o beneficiário opôs embargos de declaração, oportunidade em que o TRT16 conheceu dos embargos e declarou a “incompetência material da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento do feito e a consequente inexigibilidade do título executivo judicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito”. Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. A reclamante, então, interpôs recurso de revista, que foi inadmitido. Novos embargos de declaração foram opostos, cujo resultado foi a rejeição; interposto agravo, foi desprovido.
 
    5. Alega que “o acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional da 16ª Região não merece prosperar, pois a decisão ora impugnada menciona que a ADI 3.395 tornou o título executivo desta execução inexigível. Ocorre que essa afirmação não procede, pois em nenhum momento essa ADI declarou a inconstitucionalidade da Justiça do Trabalho para julgar demandas como a do caso em debate”.
   
    6. Argumenta que as ADIs nº 2.418/DF e nº 3.395/DF “não tornaram o título executivo judicial objeto desta ação executória inexigível e nem se afirmou que a Justiça do Trabalho é incompetente para o julgamento de demandas que envolvam contratos nulos”. 

    7. Afirma que “a sentença coletiva exequenda, decorrente da reclamação coletiva trabalhista (processo nº 0024800-40.2012.5.16.0022), transitou em julgado em 26/11/2014. A recorrente teve até a data de 26/11/2016 para propor a AÇÃO RESCISÓRIA, instrumento adequado para desconstituir uma decisão considerada inconstitucional, mas não o fez, sendo assim transitou soberanamente em julgado”.

    8. Sustenta que “não pode em sede de EXECUÇÃO TRABALHISTA ressuscitar matéria relativa à incompetência da Justiça do Trabalho, a pretexto de coisa julgada inconstitucional e inexigibilidade de título executivo”; e, ainda, “que o TST, de forma correta, seguindo entendimento de vários julgados da Suprema Corte, apreende que a ADI 3.395 MC/DF tratou em seu julgado ‘somente da relação jurídico-administrativa’ (...) que as demandas que envolvem contratos nulos, em que se pleiteia FGTS, devem ser julgados pela Justiça do Trabalho”, oportunidade em que o Tribunal Superior do Trabalho editou o enunciado nº 363 da Súmula/TST. Cita precedentes da Primeira Turma desta Corte, nos quais foi negado seguimento a reclamações envolvendo o mesmo ente municipal e a mesma matéria (Rcl nº 66.774/MA e Rcl nº 67.382/MA).
 
    9. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final desta reclamação.
  
    10. No mérito busca a procedência do pedido formulado, com “a cassação definitiva da decisão reclamada nos autos do processo 0016734-85.2023.5.16.0022 que tramita perante o TRT16, diante da inexistência de vício de inconstitucionalidade e por conseguinte, o reconhecimento da exigibilidade do título executivo judicial, AFRONTA DE FORMA DIRETA E LITERAL ao art. 114, inciso I da CF e o §5º, §6º, §7º e §8º do art. 535 do CPC”, ante o que firmado nas ADIs nº 2.418/DF e nº 3.395/DF, no RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), no ARE nº 709.212-RG/RS (Tema RG nº 308) e no RE nº 765.320-RG/MG (Tema RG nº 916). Pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
    11. De início, defiro a assistência judiciária gratuita.

    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    14. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    15. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    16. Preliminarmente, quantos aos temas do ementário da repercussão geral apontados como violados, na espécie vertente, a reclamante somente opôs embargos de declaração no agravo de instrumento no recurso de revista. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias. 

    17. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

    18. Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 46.910-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 46.515-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo.”
(Rcl nº 45.375-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes,   Red.  Do Acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 19/07/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 47.262-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 15/09/2021, p. 24/09/2021).

    19. Quanto aos demais paradigmas e a questão jurídica central, objeto da presente reclamação, a parte reclamante alega violação ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI nº 2.418/DF, sob o argumento do afastamento da inexigibilidade do título executivo judicial, à luz do que decidido na ADI nº 3.395/DF. Confiram-se as ementas dos citados paradigmas: 
 
 
“CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15).
1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.
2.  É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.
3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido  inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de  julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
4. Ação julgada improcedente.”
(ADI nº 2.418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/05/2016, p. 17/11/2016).
  
“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação
 jurídico-estatutária.”
(ADI nº 3.395-MC/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, j. 05/04/2006, p. 10/11/2006).
 
    20. No julgamento da ADI nº 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e os seus servidores.
 
    21. Na espécie, consoante o relatado, o Tribunal reclamado, em sede de embargos de declaração no agravo de petição, acolheu o pleito do ente estatal, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo judicial decorrente da incompetência da Justiça do Trabalho.  Na sequência, a parte beneficiária opôs embargos desta decisão, proferida sob os seguintes fundamentos (e-doc. 22; destaques acrescentados):

“(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ADIs 2.418/DF e 3395/DF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Considerando que a incompetência da Justiça do Trabalho é matéria de ordem pública, bem como os termos das ações diretas de inconstitucionalidade nº 2.418/DF e 3395/DF, além das reiteradas decisões do STF em sede de reclamação constitucional, em casos análogos, ratificando o entendimento de que é incompetente a Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento das demandas em que se pleiteia depósito e/ou pagamento do FGTS de trabalhadores contratados por ente público sem concurso público, após o advento da Constituição da República de 1988, nos moldes decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395-DF, há de ser reconhecida a incompetência absoluta desta Justiça Especializada e a consequente inexigibilidade do título executivo. Embargos de declaração conhecidos e declarada a incompetência da Justiça do Trabalho com extinção do processo sem resolução do mérito.
(...)
MÉRITO 
Recurso da parte
(...)
A rigor, o acórdão não padece de nenhum vício, porque as questões referentes à prescrição da pretensão executória, inexigibilidade do título executivo e honorários advocatícios sucumbenciais foram fartamente analisadas e o Colegiado foi claro quanto às razões jurídicas que levaram ao improvimento do agravo de petição. Ademais, não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão. 
Nada obstante, é de conhecimento deste Relator, notadamente em razão de processos de minha relatoria que retornaram para juízo de adequação (AP 0016137-10.2022.5.16.0004 e AP 0016197-44.2022.5.16.0016, entre outros), que o E. STF, em sede de reclamações constitucionais ajuizadas pelo Município de São Luís, tem cassado decisões proferidas por este Regional em ações de execuções individuais decorrentes da ação coletiva nº 0024800-40.2012.5.16.0022, por inobservância do decidido nas ADIs 2.418 e 3.395, tendo em vista que não cabe a esta Justiça do Trabalho apreciar e julgar as demandas estabelecidas entre a Administração Pública e seus servidores. 
Reafirmo que referido entendimento tem sido reiterado em várias reclamações análogas, ajuizadas contra decisões proferidas em processos de execução em que durante o processo de conhecimento foi reconhecida a competência desta Especializada em razão do contrato nulo entre as partes, como ocorre no presente caso. 
Desse modo, considerando que a incompetência absoluta é matéria que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser declarada até de ofício e, revendo posicionamento anterior, declara-se a incompetência material da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento do feito e a consequente inexigibilidade do título executivo judicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.”
    22. Destarte, consta da petição inicial da presente reclamação que a decisão exequenda, oriunda da Ação Trabalhista (coletiva) nº 0024800-40.2012.5.16.0022, transitou em julgado em 26/11/2014, portanto, depois do julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, ocorrido em 05/04/2006, pela qual este Supremo Tribunal assentou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas que envolvam o Poder Público e seus servidores. Essa decisão foi confirmada, em 15/04/2020, no julgamento do mérito daquela ação de controle abstrato de constitucionalidade, ocasião em que foi fixada a interpretação conforme à Constituição, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores, como se tem no presente caso.
 
    23. Assim, o processamento e julgamento pela Justiça do Trabalho da Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022, na qual pleiteado o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da Constituição da República de 1988, afrontou o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395-MC/DF, a evidenciar que tal decisão padece de vício de inconstitucionalidade qualificado.
 
    24. Assim, ao declarar a inexigibilidade do título executivo judicial, a autoridade reclamada observou o disposto no § 5º do art. 535 do Código de Processo Civil e no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, respeitando o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF. 

    25. Em reclamações análogas, mas ajuizadas pelo Município de São Luís/MA contra decisões proferidas em processos de execução originados da mesma ação de conhecimento (Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022), da qual decorre o título em execução no processo de origem, os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm decidido cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido em conformidade com as ADIs nº 3.395/DF e nº 2.418/DF. Confira-se:
 
“Na presente hipótese, foi ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís (SINFUSP), perante a Justiça do Trabalho, reclamação trabalhista (Processo 0024800-40.2012.5.16.0022), requerendo o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da CF/88.
    No referido processo foi declarada a legitimidade ativa do SINFUSP para figurar no polo ativo da lide, reconhecida a nulidade da contratação de todos os servidores sem concurso público pelo Município de São Luís, condenando o ente público a pagar aos substituídos contratados após 1988 os valores referentes ao FGTS de todo o período trabalhado.
    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo de conhecimento (0024800-40.2012.5.16.0022), transitou em julgado em 26/11/2014.
    O cumprimento de sentença foi iniciado de forma coletiva, nos autos da mesma ação de conhecimento. Posteriormente os demais beneficiários da ação coletiva passaram a executar individualmente.
    No processo de execução individual a que se refere a presente reclamação (0016862-68.2023.5.16.0002), o Município de São Luís apontou, nos embargos à execução, a inexigibilidade da obrigação, tendo em vista configurada a coisa julgada inconstitucional, nos termos da ADIs 2.418 e 3.395. Os embargos à execução, no entanto, foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que o Município pretendia ‘ressuscitar matéria já preclusa, abarcada pelo manto da coisa julgada, por vedação insculpida no art. 836, caput, da CLT’.
    Contudo, essa não é a compreensão adequada sobre o entendimento firmado por esta CORTE na ADI 2.418 quanto à inexigibilidade do título, nos casos transitados em julgado após o julgamento de paradigma vinculante.
    Com efeito, na ADI 2.418 restou assentada a eficácia rescisória de decisões revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que ‘(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.’ (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2016).
    No caso concreto, a ação de conhecimento na qual reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo pagamento de FGTS de servidor público contratado sem concurso público transitou em julgado em 26/11/2014.
    Já a decisão por meio da qual concedida a medida cautelar, pelo então Relator Min. CEZAR PELUSO, no paradigma de controle da ADI 3.395-MC foi publicada em 04/02/2005 e referendada pelo Plenário desta CORTE em 10/11/2006. A orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta em acórdão publicado em 01/07/2020, de minha relatoria.
    Portanto, o julgamento desta CORTE na ADI 3.395-MC, em 10/11/2006, foi realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, que ocorreu em 26/11/2014, de forma a demonstrar a violação dos paradigmas invocados.
    Desta feita, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público.
    Nesse sentido, cito as decisões proferidas na Rcl 59.095 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/06/2023); Rcl 62.147 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/09/2023) e Rcl 62.803 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/10/2023).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para cassar o ato reclamado, proferido nos autos do Processo 0016862-68.2023.5.16.0002, determinando que outro seja proferido em conformidade com as ADIs. 3.395 e 2.418.” 
(Rcl nº 63.787/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/11/2023, p. 22/11/2023).
 
          26. No mesmo sentido, também as seguintes decisões monocráticas:  Rcl nº 64.134/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/12/2023, p. 06/12/2023; Rcl nº 63.193/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/11/2023, p. 27/11/2023; Rcl nº 62.684/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/10/2023, p. 27/10/2023; e Rcl nº 62.803/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/10/2023, p. 30/10/2023; Rcl nº 62.147/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023.
 
         27 Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator